Tribunal: TJSP
Processo: 1048036-84.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ação de indenização - danos morais - restrição indevida de crédito -Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) - cadastro de operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras - natureza restritiva de crédito - quitação da dívida objeto do apontamento - relatório emitido pelo Banco Central em data posterior, mas com data-base anterior ao pagamento - observação expressa

Ementa:
Ação de indenização - danos morais - restrição indevida de crédito -Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) - cadastro de operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras - natureza restritiva de crédito - quitação da dívida objeto do apontamento - relatório emitido pelo Banco Central em data posterior, mas com data-base anterior ao pagamento - observação expressa no relatório a respeito da defasagem - condenação afastada - recurso provido.